Tribunal: TJSP
Processo: 2088955-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Taxas de Lixo e Multas por construção irregular referentes ao exercício de 2017 a 2019 – Exceção de Pré-Executividade – Alienação do imóvel configurador das exações após o ajuizamento da execução fiscal – Alienante que permanece solidariamente responsável pelas Taxas de Lixo anteriores à avença, cujos fatos geradores ocorreram enquanto ainda figurava

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Taxas de Lixo e Multas por construção irregular referentes ao exercício de 2017 a 2019 – Exceção de Pré-Executividade – Alienação do imóvel configurador das exações após o ajuizamento da execução fiscal – Alienante que permanece solidariamente responsável pelas Taxas de Lixo anteriores à avença, cujos fatos geradores ocorreram enquanto ainda figurava como proprietária do bem – Interpretação sistemática do art. 130 do CTN – Jurisprudência do E. STJ Necessidade de dilação probatória quanto à análise da alegação de ausência de responsabilidade pela execução das obras irregulares – Súmula no 393 do E. STJ – Recurso não provido.